Tribunal: TJBA
Processo: 0000238-65.2007.8.05.0258
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000238-65.2007.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE BISPO DE CENA Advogado(s): JACILDA BASTOS DE BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO 121, § 2°, INCISO IV, C/CART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO, NA MODALIDADE TENTADA). DESCLASSIFICAÇÃO. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413, DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONSTATADOS INDÍCIOS DO ANIMUS NECANDI. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUANTO AO DECOTE DAS QUALIFICADORA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ BISPO DE SENA, ora recorrente, irresignado com a respeitável decisão de id 63154581, proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Teofilândia/BA, nos autos da ação penal nº 0000238-65.2007.8.05.0258, que pronunciou o Recorrente em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2°, Inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado por ter sido praticado por meio de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido). 2. Da leitura do in folio, infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Recorrente, sob o seguinte fundamento: “no dia 29 de novembro de 2007, por volta das 12h, José Bispo de Sena, ora denunciado, desferiu um' golpe de faca, tipo peixeira, contra Aristeu Oliveira Santos, que para defender a Sra. Valdelice de Jesus Santos do denunciado, bateu em seu ombro com um cabo de vassoura. Nesse momento, o denunciado que já estava com a faca em punho, voltou-se contra a vítima, atingindo-lhe no abdômen. (...) todo o entrevero iniciou-se após o denunciado, embriagado, começar a discutir e tentar agredir várias pessoas que estavam no bar. Em continuidade à narrativa, a acusação aduziu que: “o denunciado saiu do bar montado em seu animal, retornando logo em seguida, dirigindo-se a Sra. Valdelice com a seguinte expressão: “eu quero é você”, oportunidade em que foi defendida pela vítima.” E prosseguiu afirmado: “Pode se inferir o animus necandi do local atingido pelo agressor, região vital. O intento criminoso não foi consumado graças à intervenção dos presentes, que passaram a golpear o agressor para desarmá-lo e prestaram eficiente socorro a vítima.” 3. Em aditamento à denúncia, o Parquet destacou que “dirigiu-se o denunciado à estrada, quando, de forma inesperada, voltou-se com a faca empunhada contra a Sra. Valdelice de Jesus Santos, surpreendendo-a. Neste momento se deu a intervenção da vítima Aristeu Oliveira Santos que, por erro na execução, foi atingida violentamente no abdômen. Posteriormente o acusado evadiu-se, e a vítima foi socorrida por populares. (...)”. Requereu a pronúncia do réu pelo delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. 4. Pleiteia o Recorrente a desclassificação para Lesão Corporal, sob o fundamento de ausência de provas quanto ao animus necandi. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras. 5. Nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios. Nesse contexto, somente caberia a despronúncia se a ação penal fosse realmente considerada descabida, sem a presença de indícios mínimos de materialidade e/ou autoria. 6. A materialidade do delito é incontroversa, encontrando-se demonstrada no Laudo de Lesões Corporais n° 2007 SEPM 1067 01 (id 63153892), que atesta que a vítima apresentou “ferida suturada com 3 cm de comprimento no mesocôndrio esquerdo e ferida suturada com 14 cm de comprimento na linha média do abdômen. Apresenta relatório médico. datada de 05/12/2007, expedido pelo Dr. Carlos Olímpio. (CRM-BA 16.536. onde consta: “...vítima de FAB em TTAE com lesão hepática Seg II mais ou menos 02em reparada: lesão de parede anterior do estômago I,5cm reparada em 02 planos visualizados após laparotomia exploradora”. Esclareceu, em resposta aos quesitos que a lesão foi provocada por instrumento perfurocortante, resultando perigo de vida à vítima, em razão de hemorragia interna que necessitou de reparo de urgência. Presente também o relatório médico-hospitalar de id 63153885, o qual reporta que a vítima foi admitida de urgência, naquela unidade hospitalar, em 29/11/2007, com lesão hepática e lesão na parede anterior do estômago, provocada por arma branca, tendo recebido alta em 05/12/2007. 7. Em relação à autoria do delito, constata-se a presença de elementos indicativos de que o Recorrente provocou os ferimentos na vítima. Em declarações prestadas na audiência de instrução, vítima e testemunhas relataram a dinâmica do crime, tendo declarado que o acusado desferiu o golpe de faca que atingiu a vítima. 8. Constata-se a presença de elementos indicativos de que o recorrente teria agido com animus necandi, considerando que agiu com o intuito de desferir um golpe com uma peixeira nas costas de VALDELICE DE JESUS SANTOS. ARISTEU OLIVEIRA SANTOS tentou intervir em proteção à Valdelice, tendo o acusado, virado-se e atingido Aristeu com a referida faca, perfurando-lhe o abdômen. 9. No que tange ao pleito desclassificatório para o delito de lesão corporal, este também não merece prosperar porquanto restou suficientemente demonstrado ter sido praticada a conduta com animus necandi. 10. Com efeito, a decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida. 11. A sentença de pronúncia justificou sua convicção nas declarações prestadas pelas testemunhas, produzidas sob o crivo do contraditório, que foram aptas demonstrar, sob a perspectiva da probabilidade, a admissibilidade da peça acusatória. 12. Em relação à tese de exclusão da qualificadora, também não há como ser acolhida, uma vez que os elementos probatórios coletados ao longo da persecução penal demonstram a probabilidade da sua caracterização. É consabido que, quando pendentes controvérsias acerca da ocorrência de uma qualificadora, a exemplo da surpresa da vítima, não se permite que juízo a quo, sumariamente, exclua a qualificadora, porquanto tal ato culminaria em supressão da competência constitucional dada ao Tribunal do Júri, quando for o caso. 13. Assim, constata-se a existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos. 14. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do presente recurso. 15. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000238-65.2007.8.05.0258, em que é recorrente JOSÉ BISPO DE SENA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça